Tribunal: TJDFT
Processo: 0740209-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740209-61.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INÁCIO RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0033881-20.2015.8.07.0018. COBRANÇA DE PASSIVOS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. TABELA MAJORADA. REGIME DE 40 HORAS SEMANAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. LIMITAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO-AUTOR. LIMITAÇÃO SUBJETIVA EXPRESSA QUANTO AOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. 1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE883642 (Tema n. 823) não se aplica às hipóteses em que o título executivo judicial prevê limitação subjetiva expressa quanto aos efeitos da condenação, situação que deve privilegiar a coisa julgada. 2. A sentença proferida na Ação Coletiva n. 0033881-20.2015.8.07.0018 restringiu os seus efeitos aos associados do Autor (SINDIRETA), estabelecendo expressa limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação, de modo que, não tendo o exequente (agravado) comprovado a condição de filiado ao tempo do ajuizamento da ação, não é parte legítima para executar o título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. A declaração acostada aos autos de referência e que atesta a filiação do agravado ao SINDIRETA/DF não serve para comprovação da legitimidade, porquanto não consta a data em que teria ocorrido a filiação e a expedição se deu às vésperas do ajuizamento da execução de origem, a sugerir que o ato de filiação se deu, unicamente, com vistas a assegurar o reconhecimento da legitimidade ativa da parte. 4. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de sentença extinto, em razão de ilegitimidade ativa. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, 3o da Lei 8.073/1990, 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, 329, 502, 503, 505, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a legitimidade ativa do recorrente para execução dos créditos devidamente reconhecidos nos autos da ação de cobrança coletiva – processo no 2015.01.1.125134-3. Defende a ausência de limitação subjetiva quanto aos efeitos da condenação, afirmando que a substituição processual empreendida por sindicatos por meio de ações coletivas genéricas é ampla e irrestrita, e beneficia toda a categoria de servidores públicos, ainda que não filiados ao sindicato representante da categoria durante a fase de conhecimento, sendo a comprovação de filiado exigida apenas no momento da execução, o que restou atendido in casu. No extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, inciso XXXV, e 8o, inciso III, ambos da Constituição Federal, repisando as razões do apelo especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 240, alínea “a”, da Lei 8.112/1990, 3o da Lei 8.073/1990, 82, inciso IV, 83, 91, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, 329, 502, 503, 505, 508 e 509, §4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002